Tribunal: TJDFT
Processo: 0011167-67.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser julgado no juízo especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher os feitos que tenham como vítima mulher, em que a violência tenha sido praticada no âmbito da relação doméstica, e que esta tenha sido praticada pelo ofensor em face da vítima em situação de vulnerabilidade, dependência ou hipossuficiência em relação ao seu agressor, na forma da Lei no 11.340/2006.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes da ofendida prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo.
3. Recurso conhecido e desprovido.